Tribunal: TJDFT
Processo: 0011695-20.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011695-20.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: CARLI PEREIRA CALDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. REIJADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM DEBEATUR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELOS DOS RÉUS DESPROVIDOS. APELO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1 – O contrato de prestação de plano de saúde assistencial possui natureza jurídica de contrato aleatório, regido pelos arts. 458 a 461 do Código Civil, fato que torna inaplicável o prazo prescricional descrito no art. 206, §1o, B e §3o do Código Civil. 2 – A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba a contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 3- A Operadora do Plano de Saúde é parte legítima para responder por eventual erro médico praticado por médico vinculado à sua rede credenciada, nos termos dos arts. 7, parágrafo único; 14 e 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor. 4 – O Hospital é responsável pela atividade médica desenvolvida em suas dependências, ainda que o médico não possua vínculo de preposição com a instituição hospitalar, visto que ambos (hospital e médico) integram a cadeia de fornecimento do serviço, tornando-se, portanto, solidariamente responsáveis, nos termos do art. 7, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 4.1. Além disso, os contratos hospitalar e médico firmados separadamente com o consumidor possuem nexo econômico e funcional entre si, fato que enseja a configuração da coligação contratual, permitindo a responsabilização transubjetiva do hospital com base na para eficácia contratual. 5 – Estabelecida a legitimidade passiva do nosocômio, bem como restando comprovado o erro médico, esse deve ser responsabilizado solidariamente (CDC, arts. 7, parágrafo único e 14, §3o) pelos danos causados ao consumidor, por restar comprovada a sua responsabilidade transubjetiva, ante a comprovação – em absoluto – do defeito na prestação do serviço. 6 – É despicienda a produção de prova quando um fato se encontra devidamente provado nos autos por meios probatórios ou quando a prova não tem o condão de alterar o resultado do processo. 7 – A responsabilidade do médico é valorada pelo critério subjetiva nos termos do art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. 7.1. No caso concreto, verifica-se que o erro médico restou devidamente comprovado por meio de prova pericial e documental, o que enseja a responsabilização dos prestadores do serviço. 8 – A pensão civil vitalícia visa reparar os danos materiais suportados pela vítima, na modalidade lucros cessantes, decorrentes de ato ilícito que causem invalidez permanente e total, devendo ser fixada considerando o salário percebido quando da ocorrência dos fatos ou de um salário mínimo, nos casos em que a vítima não exercia atividade remunerada. 9 – O dano moral e o dano estético são espécies dos danos extramateriais e devem ser fixados de acordo com a realidade fática do caso concreto. 9.1.. No caso concreto, o dano moral e o dano estético devem ser majorados, para fins de corresponderem à gravidade das lesões suportadas pela consumidora, que, além passar imenso sofrimento físico e moral, ficará com sequelas visíveis para o resto da vida. 9.2. Entende-se, no caso concreto, que o valor dos danos morais deve ser majorado para R$ 100.000,00, bem como o valor do dano estético deve ser majorado para o patamar de R$ 50.000,00. 10 – Apelos dos réus desprovidos. Apelo da Autora provido. Sentença parcialmente reformada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 932, inciso III, do Código Civil e 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a ausência de nexo causal entre a atividade desenvolvida pelo plano de saúde e a desempenhada pelo médico, de modo que, em seu entendimento, não deve ser responsabilizada pelos danos causados à recorrida; c) artigo 927 e 944, ambos do Código Civil e 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, afirmando a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, bem como insurgindo-se quanto ao valor fixado por considerá-lo elevado. Em contrarrazões, a recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807 e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870 (ID Num. 26291370 - Pág. 1), bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Igual sorte colhe o especial, quanto ao mencionado malferimento aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 932, inciso III, do Código Civil e 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois “Reconhecida a responsabilidade do médico pelos danos causados, a operadora do plano de saúde ao qual era conveniado o profissional, na condição de fornecedora de serviço, responde solidariamente perante o consumidor. Precedentes” (AgInt no AgInt no AREsp 998.394/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/10/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1841747/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 9/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil e 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Isso porque, afastar a conclusão da turma julgadora no sentido de que restaram configurados os danos moral e estético, de houve o nexo causal, bem como acerca do quantum fixado a título de indenização demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JANINE MALTA MASSUDA, OAB/DF 15.807 e SHIGUERU SUMIDA, OAB/DF 14.870. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017